Tribunal: TCU
Processo: 029.701/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10765/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.701/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Jéssica Knorst (CPF XXX.893.180-XX); Bruno Cláudio Ferreira Barbosa (CPF XXX.090.017-XX); Guilherme Figueiredo Silva (CPF XXX.581.544-XX); Lourivaldo Lima Chagas (CPF XXX.451.775-XX); Maclaudio Costa Borges (CPF XXX.018.205-XX); Nanda Priscila Machado Pingarilho (CPF XXX.788.432-XX) e Vicente Orlindo de Oliveira (CPF XXX.360.937-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.